Tribunal: TJSP
Processo: 1021014-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021014-05.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ROMILDO DE ASSIS HONORIO DA SILVA, é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantiveram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021014-05.2016.8.26.0053 -Voto no 17.446
2
Apelação Cível no 1021014-05.2016.8.26.0053
Apelante/Apelado: Romildo de Assis Honorio da Silva
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.446
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO APELAÇÃO Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II,
NCPC Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial
no 1.492.221/PR) Tema 810/STF e Tema 905/STJ Juros de
mora e correção monetária
As diferenças devidas terão
incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data
em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 Decisão
mantida.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Romildo de
Assis Honório da Silva e pela Prefeitura Municipal de São Paulo em face
da r. sentença que, em ação de indenização por danos morais1, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor R$
30.000,00 a título de indenização pelos danos morais sofridos, com
atualização e juros na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97. Isento o réu de
custas, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do
valor da condenação.
O autor apelou da sentença, pleiteando a majoração da verba
indenizatória para R$ 100.000,00.
De outro lado, o Município de São Paulo recorreu pleiteando a
improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução da verba indenizatória
e alteração do termo inicial dos juros de mora.
1 Valor da causa em 17/07/2015: R$ 6.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021014-05.2016.8.26.0053 -Voto no 17.446
3
A 3a Câmara de Direito Público, por maioria de votos, negou
provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso
voluntário da Municipalidade, para condenar a requerida a pagar ao autor R$
10.000,00 a título de indenização pelos danos morais sofridos, acrescido de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde a data de seu
arbitramento (ora reformado), nos termos da Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, além de juros de mora, a partir da citação (em
13/06/2016) com aplicação da Lei 11.960/2009.
O Município, então, interpôs recursos extraordinário e especial
contra o acórdão, visando a aplicação da Lei 11.960/09 para a correção
monetária.
Ante o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810, e
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da
Lei no 11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência
da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II,
do Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão
(fls. 108/112).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 245/255 deve ser mantido.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento
do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do STF, atrelado ao RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021014-05.2016.8.26.0053 -Voto no 17.446
4
870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre índices de correção e
juros em condenações contra Fazenda Pública, nos termos do voto relatado
pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021014-05.2016.8.26.0053 -Voto no 17.446
5
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Tal foi o decidido pelo v. acórdão atacado, haja vista que foi
determinada a utilização da Tabela Prática do TJSP, que utiliza o IPCA-E,
para a correção monetária, bem como determinou-se a aplicação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021014-05.2016.8.26.0053 -Voto no 17.446
6
11.960/09 para os juros de mora.
Desta forma, mantenho o v. acórdão de fls. 245/255.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, mantenho os fundamentos do
acórdão de fls. 245/255.
MAURICIO FIORITO
Relator